Tribunal: STF
Processo: HC 266933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sivaldo Pires Bento e outros em favor de Renan Fabrício Arantes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.055.985/SP, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO E MODUS OPERANDI. APREENSÃO DE 1.601,85 KG DE MACONHA, 2.885 CIGARROS ELETRÔNICOS, E MEDICAMENTOS SEM REGISTRO (192 AMPOLAS DE MINOXIDIL) E APARELHOS ELETRÔNICOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO LEGAL. LOGÍSTICA INTERESTADUAL. UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DO AGRAVANTE. SUPERVENIÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 5)

Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 273, § 1º-B, I; 334; 334-A, § 1º, I, do Código Penal e 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006 à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Os impetrantes alegam (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente ao início da ação penal (em setembro de 2024) com fundamento no suposto risco de reiteração delitiva, destruição de provas, tentativas de fuga e prejuízo à instrução criminal, os quais deixaram de existir após a sentença. (p. 5)
Relatam que, no julgamento do HC 260.323, a Turma considerou que permanecia a necessidade de garantia da ordem pública porque “a moldura fática desenhada pelas instâncias anteriores o tem como integrado na organização criminosa, muito mais do que como o fornecedor do veículo utilizado para a mercancia ilícita”. (p. 6) 
Apontam que com o provimento da apelação do paciente pelo TRF da 3ª Região esse foi absolvido do crime de organização criminosa, além de ter sua pena reduzida em 15 anos, ocorrendo substancial alteração das circunstâncias fáticas. (p. 8)
Declaram que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 11)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
O feito foi registrado à minha relatoria por prevenção ao HC 260.323, que impugnava a mesma prisão, no qual foi denegada a ordem pela Segunda Turma.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 10)

É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“A defesa sustentada de que a manutenção da preventiva seria assentada, primordialmente, nas restrições por associação para o tráfico, circunstância afastada pelo acórdão do TRF-3, e que, diante da nova reprimenda (9 anos, 8 meses e 20 dias), da detração e da perspectiva de regime menos grave, não subsistiria risco à ordem pública, sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas.
Contudo, da leitura dos trechos transcritos, verifica-se que tanto o Juízo de origem quanto o Tribunal regional fundamentaram a necessidade da custódia na gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi e, especialmente, pela apreensão de 1.601,85 kg de maconha ocultada em carga lícita, além de expressiva quantidade de bens estrangeiros descaminhados e dispositivos eletrônicos proibidos, com logística de transporte interestadual e utilização de caminhão do agravante, fatos que denotam periculosidade e risco de reiteração, aptos a justificar a prisão para garantia da ordem pública.
Essa circunstância não se confunde com a subsistência, ou não, do crime de associação. O afastamento do art. 35 pela Corte local não desnatura os dados empíricos que revelam, em concreto, elevada reprovabilidade da empreitada criminosa — quantidade e natureza do entorpecente, forma de ocultação, diversidade de mercadorias ilícitas transportadas e extensão da operação —, os quais, por si, legitimam a medida extrema.
Nessa mesma linha, é firme a instrução no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de drogas, constituição motivação idônea para a custódia, com o intuito de preservar a ordem pública.
(...)
No que se refere ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria mantido a prisão preventiva exclusivamente em razão da associação para o tráfico, cumpre consignar que a decisão ora agravada enfrentou, de maneira suficiente, a tese defensiva ao destacar que a cautelar se sustenta em razões de ordem pública autônomas, consubstanciadas no contexto fático de apreensão da droga em quantidade excepcional, na dissimulação por carga lícita, na diversidade de mercadorias ilícitas e na logística interestadual utilizando-se veículo do agravante. 
A absolvição do art. 35, reconhecida pelo TRF-3, não infirmou essas premissas. E o próprio acórdão de apelação, ao reduzir a pena para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e manter o regime fechado e a negativa de recorrer em liberdade, alinhou-se à compreensão de subsistência do periculum libertatis.
De igual modo, não se mostram suficientes, no caso, medidas cautelares diversas. A magnitude da operação delituosa, a quantidade de droga e o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias indicam a insuficiência de medidas mais brandas”. (eDOC 13, p. 4)

Efetivamente, embora esta Corte tenha negado a ordem no HC 260.323 pela possível integração do paciente em organização criminosa, circunstância afastada pela instância ordinária, outros fundamentos podem ser por ela utilizados para concluir pela necessidade da manutenção da prisão preventiva.
O Supremo Tribunal Federal tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados no modus operandi para concluir pela gravidade concreta do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes...” (HC 264.375 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.12.2025)

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ou custeio ao tráfico de drogas (arts. 33, caput, 35 e 36, c/c o art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006). Quebra da cadeia de custódia. Nulidade não demonstrada. Prisão preventiva decretada como Garantia da ordem pública. Modus operandi da conduta e possibilidade concreta de reiteração delitiva. Contemporaneidade da prisão cautelar. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido. (...) 4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, como na espécie, em que o agravante é acusado de ser integrante de um estruturado esquema de comercialização de drogas, sendo responsável pelas ordens que ‘acarretavam movimentações de grandes quantidades de entorpecentes’. 5. A contemporaneidade da prisão cautelar não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 263.925 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.1.2026)

Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente